Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
Embargos de declaração desprovidos.